Tribunal: TJBA
Processo: 8012840-96.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012840-96.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JACQUELINE DE GOIS DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM NÃO FOI UTILIZADO NA AÇÃO CRIMINOSA E NÃO INTERESSA MAIS AO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE AINDA NÃO FOI REALIZADA. MÉRITO DA
AÇÃO PENAL
QUE NÃO PODE SER ANTECIPADO POR ESTA VIA RECURSAL. POSSIBILIDADE DE EXISTIR REQUERIMENTOS FUTUROS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OU OUTRAS DILIGÊNCIAS NO AUTOMÓVEL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO
.
NÃO ANEXADOS DOCUMENTOS ATUALIZADOS ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM
. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 120 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E DAS CORTES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS NO TOCANTE À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUE OPINOU PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição do veículo Ford Fiesta, placa PJU-7441, apreendido em contexto de flagrante por tráfico de drogas. A Apelante sustenta ser terceira de boa-fé, proprietária do bem utilizado pelo filho para trabalho lícito como motorista de aplicativo, e pugna pela gratuidade da justiça por ser marisqueira.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição do veículo apreendido, considerando a alegação de comprovação de propriedade e sob o argumento de que o bem não interessaria mais ao processo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo, o que se aplica especialmente quando há indícios de que o bem foi utilizado como
instrumentum sceleris
.

4. A existência de denúncia anônima específica sobre o veículo e a localização de 213 pedras de crack ocultas no console central — local de domínio do condutor — configuram nexo etiológico robusto com a traficância, justificando a manutenção da custódia para eventual perdimento (Art. 243, parágrafo único, CF).

5. A comprovação de atividade lícita habitual como motorista de aplicativo não elide, por si só, a evidência de uso ilícito do bem no momento do flagrante.

6. Tendo
em vista que a ação penal que ensejou a apreensão do veículo encontra-se em fase de instrução
, impossível afirmar que o bem objeto da presente pretensão não foi utilizado na prática delitiva. Não há como, portanto, antecipar o mérito da demanda principal, devendo-se ressaltar que o bem ainda interessa ao processo, pois podem surgir requerimentos voltados à realização de perícia ou outras diligências no veículo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nessa esteira,
considerando-se que não foi
proferida sentença
na ação penal
, a que o referido bem se encontra vinculado, não cabe a sua devolução, neste momento, consoante preconiza o art. 118 do CPP.

7. Ademais, uma vez não demonstrad
o
que a Requerente possui a propriedade
atual
do veículo, conclui-se que um dos requisitos necessários ao acolhimento da restituição, previsto no art. 120 do CPP, não foi preenchido, inviabilizando, também por este motivo, o provimento do recurso.

8.
O exercício da profissão de marisqueira e a afirmação de renda reduzida comprovam a hipossuficiência econômica, autorizando o deferimento da justiça gratuita em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido em parte apenas para conceder a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de veículo utilizado para o transporte de entorpecentes, com droga oculta em sua estrutura interna, mantém o interesse processual até o deslinde da ação penal.

2. A comprovação de atividade laboral de baixa remuneração (marisqueira) justifica o deferimento da justiça gratuita na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 91, II; CPP, arts. 118 e 120; CF, art. 243, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Criminal: 0009790-51.2023 .8.26.0309 Jundiaí, Relator.: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 05/04/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024;
TJ-MG - Apelação Criminal: 50020396220238130058, Relator.: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2352977 RS 2023/0149690-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024;
TJ-SP - Apelação Criminal: 00020207520248260081 Adamantina, Relator.: Marcelo Gordo, Data de Julgamento: 22/01/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/01/2025.

A
CÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8012840-96.2025.8.05.0103
, da Comarca de
Ilhéus
, sendo Apelante
RITA DE CÁSSIA SANTOS DA SILVA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.